Tribunal: TJDFT
Processo: 0720470-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA MARIA DE OLIVEIRA GIOVINE ARAÚJO, em face da decisão - integrada por embargos de declaração - proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0707829-21.2020.8.07.0001, que promoveu bloqueio de valores da devedora ora agravante, via Bacenjud (IDs 154364277,157183765 – origem). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. A agravante pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Confere-se, nos termos da decisão, que a ordem de que “os valores poderão ser depositados em favor da parte credora” serão após o trânsito em julgada da referida decisão ora agravada. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Pondera-se, ainda, que considerando que já houve decisão do Juízo a quo deferindo a gratuidade de justiça à executada (id 97130134 – origem), ora agravante, se faz desnecessária a reiteração do pedido nesta seara recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora